Tribunal: TJPA
Processo: 0021515-87.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021515-87.2015.8.14.0006

APELANTE: RAIMUNDO ISAAC GEMAQUE TOCANTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, § 2º, I, DO CPB. PLEITO ANULATÓRIO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO RESPALDADA EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE CONDUÇÃO DA REPRIMENDA BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VETORIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos é que pode ser invalidada, não havendo que se falar, no caso em análise, em decisão arbitrária ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.
In casu
, em que pese não terem sido ouvidas testemunhas oculares do ilícito - fato justificado pelo real receio de represálias por criminosos relacionados à narcotraficância, principalmente em regiões de periferia – os relatos testemunhais colhidos, inclusive, de parentes do réu, são unânimes no sentido de que diversos populares presenciaram a prática delitiva e indicaram, com veemência, a figura do apelante, conhecido pela alcunha de “DOM”, como autor dos disparos desferidos contra a vítima.

2. A convicção dos jurados pode ser lastreada em qualquer fase do processo, inclusive na instrução e na prova administrativa. Justamente por se tratar de crime doloso contra a vida, julgado pelo Júri Popular, cuja decisão, por emanar de Juízos leigos, não se exige fundamentação, legitimando-se a mesma no princípio do livre convencimento, alicerçado no exame do conjunto das provas, não importando de onde foram colhidas.

3. Descabe falar em minoração da pena se o crime fora cometido de maneira bárbara e impiedosa, com extrema frieza e nítidas características de execução, dado que o réu ceifou a vida de seu desafeto, mesmo quando este já teria efetuado o pagamento da dívida que tinha.

4. Conduta social deve ser valorada negativamente, na medida em que bastante evidente a relação do apelante com o mundo do crime, especialmente, com a narcotraficância, tanto que temido pela comunidade, fazendo com que testemunhas oculares do delito não depusessem no processo, com medo de represálias.

5. Circunstâncias do crime que pesam contra o réu, tendo em vista que o delito fora cometido em plena via pública, expondo a integridade física de inúmeros transeuntes a evidente risco, considerando os múltiplos projéteis de arma de fogo desferidos contra o ofendido.

6. As consequências do crime, do mesmo modo, não favorecem o apelante, não em decorrência da morte do ofendido, condição própria do crime de homicídio consumado, mas em face da família da vítima, concretamente abalada e prejudicada, em virtude de o réu ter deixado dois filhos pequenos.

7. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Decisão unânime.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de dezesseis a vinte e três dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Raimundo Isaac Gemaque Tocantins, vulgo “DOM”,
interpôs recurso de apelação penal, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA (ID 4914387), que o condenou à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, como incurso no tipo penal inserido no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
peça denunciativa
(ID 4914323) que, na tarde do dia 14 de novembro de 2014, na Rua Primeiro de Maio, Conjunto Cidade Nova V, próximo ao EMOP’s, o apelante em questão desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Alex Alexandre Xavier Raposo, que evoluiu a óbito no local. Relata que, o recorrente, conhecido como traficante na região, perpetrou o delito motivado por cobrança de dívida de drogas e que a vítima, por ser viciada em narcóticos, andava perambulado pelas ruas, e encontrava-se vulnerável a este tipo de violência.

Em
razões recursais
(ID 4914389), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado, alega que a decisão vergastada é contrária às provas dos autos, pois condenado o réu com supedâneo em meros indícios, considerando a inexistência de testemunha ocular do crime.

Salienta, inclusive, que a condenação não pode ser lastreada em provas colhidas exclusivamente na fase investigativa, impondo, por conseguinte, a anulação do
decisum
popular.

Pugna, outrossim, pela reforma da sentença no que tange à dosimetria da pena, vez que fundamentada de forma inapta e em confronto ao princípio da individualização das penas, com a consequente fixação de regime de cumprimento de pena mais brando.

Requer o provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 4914390), o Órgão Ministerial manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
,
representado pelo
Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improviment
o da apelação.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Sentença contrária às provas dos autos. Pleito de submissão dos réus a novo julgamento:

Clama a defesa pela anulação do julgamento, aduzindo que a decisão do Tribunal Popular foi proferida de forma contrária às provas dos autos, pois condenado o réu com supedâneo em meros indícios, considerando a inexistência de testemunha ocular do crime.

Salienta, inclusive, que a condenação não pode ser lastreada em provas colhidas exclusivamente na fase investigativa, impondo, por conseguinte, a anulação do
decisum
popular.

Em profunda análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos probatórios que exsurgem dos autos, observa-se não assistir razão ao apelante, pelos motivos adiante alinhavados.

Como notório, a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela de cunho teratológico, afastando-se completamente dos subsídios enfeixados no processo.

Exige-se, portanto, não encontrar a decisão dos jurados arrimo em alguma prova, pois o Conselho de Sentença é livre para acatar a tese, sob sua ótica, melhor ajustada à dinâmica dos fatos apresentados no julgamento.

Registre-se, que, nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, como na hipótese em voga, a decisão deste é soberana, de forma que ao Tribunal revisor cabe, sob a alegação de decisão manifestamente contrária a prova dos autos, promover apenas a anulação da decisão e determinar a realização de um novo julgamento, se não houver prova nos autos a amparar a conclusão dos jurados.

No caso, o cerne da questão cinge-se à autoria delitiva, posto que sua
materialidade
é induvidosa e pode ser atestada por meio da Certidão de Óbito (ID 4914393, pág. 01) e pelo Laudo de Perícia de necropsia Médico-Legal (ID 4914393, pág. 02-03), que conclui como causa da morte
“hemorragia interna devido ferida pérfuro-contusa, por munição de arma de fogo de projéteis múltiplos, no tórax.”

Passemos, então, à análise da
autoria delitiva
:

O recorrente
Raimundo Isaac Gemaque Tocantins
, na fase investigativa, nega a acusação que lhe pesa, apresentando álibi de que estaria trabalhando como ajudante de pedreiro no dia e horário do ocorrido.

Ao ser interrogado, tanto durante a instrução penal, como em sessão plenária de julgamento, mantém a versão suso mencionada, negando a autoria criminosa, sob a alegativa que estava trabalhando no dia do crime, na companhia do nacional, vulgo “Zé”, para a senhora Edilene.

Tal versão defensiva, contudo, ressoa absolutamente insustentável e desamparadas de qualquer outro elemento de prova que a ratifique.

No que tange ao
álibi apresentado
pelo réu de que o veículo pertencia a terceira pessoa e que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, o que se percebe é a fragilidade de tais argumentos.

Como cediço, o álibi é a alegação do acusado de que não praticou o crime. Não obstante, quem usa de tal alegação, tem obrigação de prová-la, demonstrando
cabalmente
o fato exculpativo, pela inversão do ônus da prova à defesa.

No caso, a única testemunha de defesa ouvida perante o corpo de sentença, não corrobora a versão do réu de que estaria trabalhado no momento do crime. Não se observa, outrossim, quaisquer espécies de documentos que arrimem tal narrativa. Observa-se, portanto, que o álibi apresentado pelo apelante esbarra na prova testemunhal acusatória, incisiva e coerente.

De outra banda, a tese acusatória se apresenta muito mais consistente e verossímil, evidenciando não apenas a
autoria e a materialidade do crime de homicídio
, bem como no tocante à qualificadora prevista nos incisos I, § 2º, do art. 121, do CPB (motivo torpe, em razão de dívida de tráfico de drogas), senão vejamos:

Na fase investigativa, a testemunha
Messias Gemaque Tocantins
, irmão do apelante, apesar de não ter presenciado o momento da execução criminosa, ouviu os tiros e chegou rapidamente ao local onde a vítima se encontrava morta, ouvindo comentários de populares de que seu irmão, vulgo “DOM”, teria sido o autor dos disparos.

A informante
Rozane Martins de Souza
, companheira da vítima, embora não tenha presenciado o delito, na fase administrativa, sustenta que o ofendido era viciado em drogas e que devia R$ 20,00 (vinte reais) ao apelante. Que o crime teria sido presenciado por diversas pessoas, as quais relataram que “DOM”, ora recorrente, teria sido o autor dos disparos, mas todas as testemunhas temem em depor por medo de represálias.

Durante a fase instrução processual, destaquem-se os seguintes depoimentos:

Bruno Alexandre Raposo de Oliveira
, irmão da vítima, afirma que não presenciou o ocorrido. Que seu irmão era usuário de drogas e que realizava pequenos furtos. Que estava em casa quando uma pessoa o avisou que a vítima tinha sido baleada. Que, ao se deslocar ao local, a vítima ainda estava viva. Que seu irmão foi alvejado com disparos de arma de fogo. Que soube por populares que presenciaram os fatos, que o recorrente teria sido o autor do crime, motivado pela dívida de drogas no valor de R$ 20,00 (vinte reais).

A informante
Rozane Martins de Sousa
, reafirma suas declarações no sentido de que teve conhecimentos, por populares, que o sujeito, vulgo “DOM”, teria ceifado, mediante disparos de arma de fogo, a vida de seu companheiro, em razão de dívida de tráfico de drogas. Ressalta, inclusive, que os disparos teriam sido efetuados pelas costas.

Em
sessão plenária de julgamento
a prova oral fora assim construída:

O Delegado de Polícia Civil
Paulo David Correia Raiol,
detalha que dois irmãos da vítima teriam revelado que o autor dos disparos teria sido sujeito identificado como “DOM”, e que a genitora da vítima se mudou do local onde morava com medo de represálias.

A ex-companheira da vítima,
Rozane Martins de Souza
, por seu turno, afirma que o ofendido era dependente químico e que no dia dos fatos tomou conhecimento do ocorrido por informações da mãe da vítima e de populares que estavam em via pública.

O informante
Bruno Alexandre Raposo de Oliveira
, irmão da vítima, declara que já conhecia o réu, e que o mesmo era identificado popularmente como “DOM”. Que conhecia, também, o irmão gêmeo do acusado, vulgo “BLACK”. Que amos eram contumazes na prática de crimes. Que seu irmão adquiria entorpecentes com “DOM”. Que, no dia do ocorrido, a vítima iria levar uma quantia para a área onde se deu o delito. Que soube do crime por populares que moravam no local. Que o nacional conhecido por “ARI”, e a esposa do mesmo, relataram todo o fato, pois testemunharam ocularmente o ocorrido. Que viram o momento em que “DOM” efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima.

A testemunha arrolada pela defesa,
Gledson Pinheiro da Silva
, por sua vez, afirma que trabalhou por um tempo com o réu, em meados de 2015, e confirma que o apelante era conhecido pela alcunha de “DOM”, mas que o chamava de Isaac.

A testemunha
Antônio Wilson da Trindade dos Anjos,
também

arrolada pela defesa, apenas revelou que deu oportunidade de trabalho ao réu, na profissão de ajudante de pedreiro. Que o réu começou a trabalhar no início do ano de 2016.

Há de mencionar, desde logo, que, os relatos supramencionados, de maneira alguma convergem com o álibi defensivo, na medida em que os depoentes declaram que conheceram o réu nos anos de 2015 e de 2016, sendo que o crime ocorrera no ano de 2014.

Após análise acurada dos autos, evidencia-se que a decisão do Tribunal Popular não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação por esta instância
ad quem.
Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada na vasta prova oral construída, cujas declarações arrimam a tese acusatória, quanto à culpabilidade do recorrente.

Há, como se vê, lastro probatório suficiente à tese de homicídio praticado pelo réu, qualificado pelo motivo torpe, considerando que o delito teria sido motivado por dívida de tráfico de drogas contraída pela vítima com o réu, no valor de R$ 20,00 (vinte reais).

Na hipótese, em que pese não terem sido ouvidas testemunhas oculares do ilícito - fato justificado pelo real receio de represálias por criminosos relacionados à narcotraficância, principalmente em regiões de periferia – os relatos testemunhais colhidos, inclusive, de parentes do réu, são unânimes no sentido de que diversos populares presenciaram a prática ilícita e indicaram, com veemência, a figura do apelante, conhecido pela alcunha de “DOM”, como autor dos disparos desferidos contra a vítima.

Nem se questione o fato de a prova ser composta também pela prova oral construída na seara investigativa. Por se tratar de crime doloso contra a vida, julgado pelo Júri Popular, cuja decisão, por emanar de Juízos leigos, não se exige fundamentação, legitimando-se a mesmo no princípio do livre convencimento, alicerçado no exame do conjunto das provas,
não importando de onde foram colhidas.

No caso de processo vinculado ao rito do Tribunal do Júri, as provas são dirigidas a juízes leigos, os quais julgam através de suas consciências, de acordo com suas íntimas convicções, diante do que lhes foi dado a conhecer (acesso ao conteúdo completo dos autos) e exaustivamente debatido no plenário do Júri, repita-se,
sem necessidade de fundamentar suas decisões.
Têm eles uma liberdade maior do que o magistrado togado na valoração probatória. À evidência, a decisão deverá estar amparada pela prova dos autos, não importa onde colhida.

Assim, pode-se concluir que as duas versões do crime, apresentadas pela defesa e pela acusação, foram submetidas ao julgamento pelo Júri Popular, tendo ele acolhido a solução que pareça mais adequada, ainda que esta não possa ser entendida como a melhor ou mais justa decisão para a defesa.

Portanto, não há guarida para o argumento do apelante de que o Conselho de Sentença decidiu em desacordo com as provas dos autos, já que o
decisum
foi proferido dentro da íntima convicção ínsita ao julgador popular, porém com lastro nas provas técnicas e testemunhais dos autos constantes, como visto acima, não havendo que se falar em anulação da decisão, sob pena de grave afronta ao preceito constitucional da soberania dos veredictos (Art. 5º, Inciso XXXVIII, a CF/88).

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA VERSÃO. INSUFICIÊNCIA. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A submissão dos acusados a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, diante de uma primeira decisão alegadamente contrária à prova dos autos de modo manifesto, embora não ofenda a soberania dos vereditos, não se contenta com uma simples valoração subjetiva de elementos de fato que façam prevalecer uma versão sobre a outra, exigindo que não haja nenhum elemento probatório mínimo no mesmo sentido da decisão que se pretende anular.

2. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgInt no AREsp 413.681/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

2. Da pena cominada. Alegado excesso punitivo:

Pleiteia, ainda, a defesa, a reforma da pena atribuída ao recorrente, em face desta ter se revelado exacerbada, devendo a reprimenda ser redimensionada e determinada no mínimo legal:

O Magistrado primevo, ao proceder no cálculo penalógico, no que tange ao delito do art. 121, §2º, inciso I, do CPB, assim se manifestou:

“Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, entendo que o réu RAIMUNDO ISAAC GEMAQUE TOCANTIS agiu com
CULPABILIDADE levada, uma vez que, de forma covarde, ceifou a vida da vítima mesmo após esta ter realizado o pagamento que devia ao acusado, demonstrando ser uma pessoa extremamente fria;
não possui ANTECEDENTES criminais;
CONDUTA SOCIAL desajustada, voltada para o mundo do crime, por ser conhecido na localidade por ser quedado a práticas criminosas, principalmente pela traficância de substâncias entorpecentes
; PERSONALIDADE não investigada; os MOTIVOS serviram para qualificar o crime, razão pela qual deixo de valorá-los a fim de evitar o bis in idem; as
CIRCUNSTÂNCIAS do crime lhe prejudicam, por ter praticado o crime em via pública, colocando, assim, a vida de transeuntes em perigo, bem como pelo fato de ter praticado o crime quando a vítima estava de costas, impossibilitando-a de se defender; as CONSEQUENCIAS do crime são graves, por ter ceifado a vida de uma pessoa muito jovem, deixando dois filhos menores;
considero que o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não concorreu para o ocorrido, contudo, em razão da Súmula de n.º 18 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, considero como neutra para efeito de fixação da pena base.

Assim, fixo a PENA BASE em 21 (vinte e um) anos de reclusão contra a pessoa do condenado RAIMUNDO ISAAC GEMAQUE TOCANTINS, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu já analisadas.

Não concorrem ao réu as circunstâncias atenuantes e agravantes.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Pelo exposto e em razão da fundamentação acima, JULGO PROCEDENTE a Denúncia oferecida pelo Ministério Público e CONDENO o réu RAIMUNDO ISAAC GEMAQUE TOCANTIS a pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, pela prática do Art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal, que deverá ser cumprida inicialmente em
regime fechado,

ex vi do artigo 33, §2º, letra “a”, do Código Penal Brasileiro.” (GRIFEI)

É inegável que ao sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade. Entretanto, não se trata de discricionariedade livre, e, sim, vinculada, devendo o togado singular guiar-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, indicando, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais considera favoráveis ou desfavoráveis as circunstâncias judiciais, fixando a pena base conforme seja suficiente para a reprovação e prevenção do delito denunciado.

No caso, colhe-se que o Magistrado sentenciante, na primeira etapa da dosimetria penal, teve por desfavoráveis 04 (quatro) critérios judiciais do art. 59 do CPB –
culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime
- estabelecendo, a pena primária ao recorrente, em
21 (vinte e um) anos de reclusão, ou seja, no
quantum
médio,
in abstrato
, definido para o delito de homicídio qualificado, punido com pena de reclusão variável de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Decerto, a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente. Ao juiz, contudo, é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade
do recorrente é de intensa reprovabilidade social, excedendo o comum para a espécie. Consoante fundamentado pelo Juízo, o réu demonstra ter agido de maneira bárbara e impiedosa, com extrema frieza, com nítida característica de execução, ao ceifar a vida de seu desafeto, mesmo quando este já teria efetuado o pagamento da dívida que tinha. Ressalte-se que tal fundamentação não conduz a
bis in idem,
em virtude da incidência da qualificadora da torpeza, posto que esta refere-se à motivação do ilícito, e não ao seu modo de execução.

Sua
conduta social,
vale dizer, o seu papel na comunidade, no contexto da família, no trabalho, na vizinhança, etc., deve ser valorada negativamente, na medida em que bastante evidente a relação do apelante com o mundo do crime, especialmente, com a narcotraficância, tanto que temido pela comunidade, fazendo com que testemunhas oculares do delito não depusessem no processo, com medo de represálias.

As
circunstâncias
do crime, do mesmo modo, certamente pesam contra o réu. Neste momento devem ser avaliados o modo de execução do crime e comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. No caso, o delito fora cometido em plena via pública, expondo a integridade física de inúmeros transeuntes a evidente risco, considerando os múltiplos projéteis de arma de fogo desferidos contra o ofendido.

As
consequências
do crime, de igual forma, não favorecem o apelante, não em decorrência da morte do ofendido, condição própria do crime de homicídio consumado, mas em face de a família da vítima, notadamente abalada e prejudicada, em virtude de o réu ter deixado dois filhos pequenos.

Assim, não há de ser redimensionada a pena base imposta ao recorrente.
É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Improvido o argumento pretérito de minoração da pena, prejudicado o pedido de alteração do regime inicial para mais brando.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/08/2021